Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES DEVIDOS DECORRENTE DA DEMORA NO PAGAMENTO DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. SENTENÇA PROCEDENTE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO E NÃO DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento do valor histórico de R$5.508,48, devidamente atualizado pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de 02.12.2019, data da última atualização e acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97.
II. As provas documentais confirmam que no dia 22/09/2016 o débito atualizado era de R$ 5.508,48, sendo este reconhecido administrativamente em 02/12/2019. Não obstante, não há que se falar em correção monetária apenas a partir do reconhecimento na seara administrativa, como constou na sentença, uma vez que a correção monetária visa preservar o valor real da dívida, não podendo ser privilegiada a demora no reconhecimento do débito na seara administrativa.
III. Contudo, não há que se estabelecer o valor da condenação em R$ 6.231,17, como sugerido pela parte recorrente, uma vez que seus cálculos foram atualizados até maio de 2020, sendo razoável manter o valor da condenação conforme quantia apurada administrativamente em setembro de 2016, mas indicar como termo inicial para a correção monetária a data daquela última atualização na seara administrativa, ou seja, em 22/09/2016, e não a data do reconhecimento administrativo do débito. Assim, a decisão vergastada deve ser reformada apenas para alterar a data do início da correção monetária, de 02/12/2019 para 22/09/2016.
IV. Recurso conhecido e provido em parte apenas para alterar o termo inicial da correção monetária de 02/12/2019 para 22/09/2016, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.